Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO. COBERTURA PARA “PERDA TOTAL” DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ARTS. 30 E 31 DO CDC). EXEGESE CONSENTÂNEA COM OS PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA N.o 632 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, conforme artigo 6.o, III, do CDC. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre suas características, qualidades, quantidade, entre outros dados, nos termos do art. 31 do CDC.
2. Os recorrentes firmaram contrato de seguro junto à recorrida na modalidade “Plano Custom”, o qual previa em seu termo de adesão, dentre outros, cobertura para “colisão/perda total/fenômenos da natureza”; veja-se, portanto, que a proposta é cristalina ao asseverar que o segurado terá direito à cobertura em caso de “perda total” do veículo. No mesmo sentido, o contrato prevê expressamente as condições em que não há cobertura do seguro, não estando prevista a hipótese de incêndio.
3. A legislação consumerista consagra o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor das cláusulas contratuais no art. 47 do CDC. Logo, ao prever que o segurado teria direito à cobertura do sinistro em caso de “perda total”, a interpretação mais favorável ao consumidor denota que não se pode excluir da exegese do contrato os casos que decorram de incêndio provocado por pane elétrica no veículo, sob pena de inversão da lógica principiológica da legislação de consumo.
4. Inaplicabilidade da Teoria do desvio produtivo. Não foi demonstrada a ocorrência de maiores consequências que pudessem macular a dignidade e a honra dos Recorrentes, muito menos que tenham sido submetidos à situação vexatória ou constrangimento capaz de afetar os atributos de suas personalidades. A situação, apesar de inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhes causem angústia e desequilíbrio em seus bem-estares. Desse modo, não procede a condenação na reparação por danos morais. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1130759 e 1275390.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 42.771,00 (quarenta e dois mil setecentos e setenta e um reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da celebração do contrato, em 24/9/2021, até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula n.o 632 do STJ, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.